Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010262-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO ADAUTO DE ARAUJO - CPF: 325.740.701-78 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: RELATORA: Dra. Eulice Jaqueline Cherulli 1o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2o Vogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1010262-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Agemed Saúde

Recorrido:
Bendito Adauto de Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA FISIOTERAPIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrido, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, o direito pretendido. As alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1010262-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Agemed Saúde

Recorrido:
Bendito Adauto de Araújo

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Recurso Inominado Cível
de
Agemed Saúde- S/A
.

Ação:
de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito

Sentença (Id. 174617099):
julgou parcialmente procedente o pedido
autoral e condenou a recorrente em indenização por danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167456702): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedente os pedidos da exordial. E ainda requer benefício de justiça gratuita em razão da L
iquidação Extrajudicial da ora recorrente decretada e publicada no Diário Oficial da União de 06/10/2020 (Id. 62825822).

Contrarrazões:
a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n. 1010262-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Agemed Saúde

Recorrido:
Bendito Adauto de Araújo

VOTO

Ilustres Colegas:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a recorrente
postula reforma da sentença, pela improcedência diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços.

A empresa recorrente assevera que não há prova de que houve negativa de atendimento ao recorrido,
tampouco

juntou documento que corrobore com suas alegações tais como protocolos, ou pedido de ressarcimento de despesas médica.

Para provar o alegado, juntou tão somente comprovante de recibo simples de seções de fisioterapia sob Id. 167452491.

Portanto, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma conduta ilícita da recorrente.

Em que pese o aborrecimento experimentado diante da narração apresentada, não houve comprovação de qualquer consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade do consumidor, de modo a justificar a compensação por dano moral.

Com isso, a teor do que estabelece
o art. 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE EXAME. DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA AGEMED. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO E NEGATIVA. REEMBOLSO NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso inominado em que a reclamada Agemed pugna pela improcedência do pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. 2. Restituição de valores indevida. Ausente prova da solicitação para a realização consulta médica médico, da negativa da reclamada, bem como, do pedido para reembolso das despesas.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o art. 373, I do CPC, desse modo, cabia ao reclamante comprovar que solicitou administrativamente a realização de consulta e procedimentos, bem como, a comprovação que houve a negativa da cobertura da parte reclamada.
3. Danos morais mantidos. Subsistem danos morais, ante à falha na prestação de serviço manifesta na ausência de cancelamento do contrato e cobrança por serviço não prestado na localidade. Em que pese o quantum indenizatório se apresentar aquém dos parâmetros legais, não deve ser alterado, ante a proibição de reformatio in pejus. 4. Sentença reformada, tão somente, para julgar improcedente o pedido de restituição de valor pago em consulta médica particular, mantida a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1002510-02.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada à recorrente.

Portanto, o recorrido apesar de alegar danos morais, não os comprovou.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023